Tribunal: STF
Processo: HC 95742
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM
   CONCEDIDA.
Restando configurados os requisitos do princípio da
   insignificância, impõe-se o seu reconhecimento, com a conseqüente
   absolvição do paciente, tendo em vista a atipicidade material da
   sua conduta.
Habeas corpus concedido de ofício.